Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Execução penal. Visita virtual. Mãe e filho presos em unidades prisionais do DF.

1 - A lei de execução penal assegura ao preso o direito à assistência da família e a manter seus laços familiares.

2 – Tratando-se de mãe e filho presos, em regime fechado, em unidades prisionais diferentes no Distrito Federal, ambos com bom comportamento e sem ligações com organizações ou associações criminosas, possível, excepcionalmente, a visitação virtual uma vez por mês, sem prejuízo da visitação presencial, de forma a possibilitar a manutenção dos vínculos familiares.

3 – Agravo não provido.